Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE OS PROCEDIMENTOS E AS LESÕES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou valor apresentado pelo exequente a título de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, no montante de R$ 7.648,86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as notas fiscais apresentadas pelo exequente, desacompanhadas de relatório médico e de comprovação de recusa de cobertura pelo plano de saúde, são suficientes para caracterizar despesas médicas vinculadas às lesões decorrentes do acidente, conforme determinado no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial condiciona o reembolso à demonstração de que as despesas médicas decorrem única e exclusivamente das lesões sofridas no acidente.
4. As notas fiscais emitidas cinco anos após o acidente, sem relatório médico que comprove o vínculo entre os procedimentos e as lesões não atende à determinação contida na sentença.
5. Exceção reconhecida quanto à consulta ortopédica acompanhada de laudo médico que atesta lesão permanente, suficiente para justificar o reembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo, sendo imprescindível a comprovação do vínculo entre as despesas médicas e as lesões decorrentes do acidente. 2. A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de relatório médico e de prova de recusa de cobertura pelo plano de saúde não é suficiente para caracterizar a obrigação de reembolso.”